Tribunal: TJSP
Processo: 0003257-58.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT) – APELO DA DEFESA VISANDO A REOFRMA PARCIAL DO JULGADO COM VISTAS À REDUÇÃO DAS PENAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT) – APELO DA DEFESA VISANDO A REOFRMA PARCIAL DO JULGADO COM VISTAS À REDUÇÃO DAS PENAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DESMONSTRADAS, JUSTIFICANDO-SE O DECRETO CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, RESTRITO O APELO DEFENSIVO À DOSAGEM DAS REPRIMENDAS – PENA BASE FIXADA ACIMA DO PISO DIANTE DE DESFAVORÁVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS DA RÉ, EXPOSTA MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E INOCORRENDO EXACERBAÇÃO ILEGAL – PRECEDENTES – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, DESCABENDO A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.